Tribunal: TJMT
Processo: 1012042-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (RECORRENTE), SARA GONCALVES DOMININGUECI - CPF: 003.100.541-17 (ADVOGADO), SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - ME - CNPJ: 15.539.610/0001-35 (RECORRIDO), RODRIGO ALVES - CPF: 040.562.149-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1012042-12.2022.8.11.0002 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

GISLAINE CARVALHO DE SOUZA

Embargado(s):

SUPER OFFICE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.
No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria de fundo, sustentando a existência de suposto omissão no Acórdão proferido.

3.
Ocorre que o Recurso de Embargos opostos pela Embargante tem a única finalidade de rediscutir a matéria já julgada, sendo que todos os elementos sustentados foram devidamente analisados quando do julgamento do Recurso Inominado.

4.
Ademais, verifico que o Embargante sustenta que o Acórdão foi omisso, em razão de supostamente não ter analisado o pedido para a devolução do valor pago, contudo, o item 3 do Acórdão é claro em relação a possibilidade de troca do produto em sua parte danificada, conforme consignado na sentença.

5.
No mesmo sentido, o mero inconformismo não é motivo suficiente para modificar o teor do julgamento, pela via estreita dos Embargos de Declaração.

6.
Via inadequada para a revisão do mérito da decisão.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8.
Advirto ao Recorrente que a oposição de novos embargos infundados será interpretada como protelatória, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023